Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-74.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Direito de família. Guarda de menores. Cerceamento de defesa. Ausência de estudo psicossocial. Controvérsia fática complexa. Necessidade de dilação probatória. Princípio do melhor interesse da criança. Nulidade da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os reconvencionais para fixar guarda compartilhada com lar de referência paterno dos menores, regulamentar a convivência materna e fixar alimentos em 30% da remuneração da genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de estudo psicossocial em demanda de guarda de menores marcada por controvérsia fática relevante.
III. Razões De Decidir
3. O magistrado, embora destinatário da prova e dotado de liberdade para formar seu convencimento, não pode indeferir a produção de prova indispensável à solução da controvérsia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A controvérsia acerca da guarda envolve questões eminentemente fáticas e sensíveis, com versões opostas sobre o exercício da guarda, qualidade do cuidado e ambiente familiar, o que demanda instrução probatória aprofundada.
5. O estudo psicossocial constitui meio de prova essencial em demandas envolvendo menores, por fornecer avaliação técnica e isenta acerca das condições familiares e dos impactos emocionais e psicológicos sobre as crianças.
6. O princípio do melhor interesse da criança exige instrução probatória ampla e qualificada, não admitindo decisões baseadas em elementos insuficientes ou em limitações estruturais do Estado.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova essencial, como o estudo psicossocial em demandas de guarda, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia fática é relevante. 2. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria exige dilação probatória para adequada avaliação do melhor interesse da criança. 3. O princípio do melhor interesse do menor impõe rigor na instrução processual e a utilização de provas técnicas adequadas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 371; ECA, art. 100, XII.